Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-28.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013073-28.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE MOURA - CPF: 503.933.401-04 (RECORRENTE), MANUELA DE TOMASI VIEGAS - CPF: 028.235.050-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Maria Lucia de Moura.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de emenda à inicial, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A autora ajuizou Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, alegando ser portadora de doença grave e pleiteando a isenção sobre seus proventos de aposentadoria. Após a apresentação de defesa pelo Estado, a autora requereu a inclusão do Município de Sinop-MT no polo passivo, mas não apresentou a documentação exigida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial para viabilizar a inclusão do Município de Sinop-MT no polo passivo; e (ii) estabelecer se a ausência de informações essenciais justificava a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência nos juizados especiais é definida, principalmente, pelo valor da causa, de modo que a ausência da discriminação da quantia pleiteada inviabiliza o prosseguimento da ação.

4.

O juízo de primeiro grau oportunizou à autora a emenda da petição inicial, exigindo informações essenciais para o regular processamento da demanda, incluindo a memória de cálculo do imposto de renda retido na fonte.

5.

A autora, ao emendar a petição inicial, não atendeu integralmente às exigências judiciais, deixando de fornecer elementos indispensáveis para a análise do pedido, o que justifica a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de indicação do valor da causa e a não apresentação de documentos essenciais, quando exigidos pelo juízo, inviabilizam o prosseguimento da demanda nos juizados especiais.

2.

O descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 10000104620208110098, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/07/2024, publicado em 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Maria Lucia de Moura.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Maria Lucia de Moura.

Ação:
Declaratória – isenção de imposto de renda.

Origem:
1º

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id.
267575515
): indeferiu o pedido de emenda à inicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

267475522
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o seu pedido de emenda, com a inclusão do Município de Sinop-MT no polo passivo da demanda e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1013073-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Maria Lucia de Moura.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda
proposta por
Maria Lucia de Moura
em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente, em síntese, alega ser portadora de doença grave, requerendo a isenção do imposto de renda sobre o seus proventos de aposentadoria.

Após o deferimento do pedido liminar e apresentação de defesa pelo Estado de Mato Grosso, a parte autora, ora recorrente, apresentou petição informando que o polo passivo da demanda deveria ser composto pelo município de Sinop-MT, uma vez que a recorrente é funcionária municipal e não estadual. Observa-se, em tal petição (Id. 267475503), que a requerente deixou de qualificar a municipalidade.

O juízo de primeiro grau, por meio do despacho de Id. 267475511, intimou a autora para emendar corretamente a inicial, com a qualificação da parte a ser incluída no polo passivo, além da juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por via da petição juntada no Id. 267475513, a autora recorrente indicou a qualificação do Município de Sinop-MT.

Entretanto, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de emenda, uma vez que a autora deixou de prestar informações imprescindíveis para o deslinde da causa, como a memória de cálculo do imposto de renda retido na fonte, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Em seu recurso, a autora insiste no deferimento do pedido de emenda para inclusão do Município de Sinop-MT. Contudo, não dispensou uma linha sequer para se insurgir contra a fundamentação da sentença que concluiu pela ausência de informações indispensáveis para o deslinde da ação, violando o princípio da dialeticidade recursal.

De fato, considerando que a competência nos juizados especiais é definida, sobretudo, pelo valor da causa, a falta de discriminação, na petição inicial, da quantia pleiteada, impossibilita o prosseguimento da demanda.

Não se olvide, ainda, que, a despeito do juízo de primeiro grau ter oportunizado à demandante emendar a petição inicial, esta não o fez de forma adequada, pelo que a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Segue julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETUADA – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo determinação judicial para emenda da inicial em dado prazo, é dever da parte manifestar-se quanto à decisão, cumprindo-a ou justificando a sua impossibilidade. Não havendo qualquer manifestação, descumprindo a decisão de emenda, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10000104620208110098, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)”.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 17/03/2025